Tribunal: TJMT
Processo: 1000450-96.2022.8.11.0025
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS PARTICULARES PELO PODER PÚBLICO. DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA EM UTI E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA EM AÇÃO COMINATÓRIA. RENITÊNCIA AO CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL NÃO DEMONSTRADA. DEMORA NÃO EVIDENCIADA. OMISSÃO ESTATAL NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para a responsabilização civil do Estado em casos de omissão, exige-se a comprovação do dano, da omissão administrativa e do nexo causal entre a omissão e o prejuízo sofrido, conforme art. 37, § 6o da Constituição Federal.
2. No caso concreto, a paciente foi diagnosticada com quadro grave de saúde e obteve, via ação cominatória, tutela de urgência para sua remoção imediata a uma UTI especializada. Contudo, optou por buscar tratamento na rede privada, antes de transcorrido prazo razoável para viabilizar o cumprimento da ordem judicial, notadamente diante da sobrecarga vivenciada pelo sistema de saúde público, durante o pico da pandemia de COVID-19, que impossibilitou a oferta imediata da vaga.
3. Não havendo demonstração de negativa (injustificada) do tratamento médico, de renitência no cumprimento de ordem judicial ou, ainda, a inexistência ou a insuficiência do serviço público, ante a falta de demonstração da impossibilidade se localizar leitos disponíveis em hospitais conveniados, tem-se por indevido o ressarcimento de despesas médicas pelo ente público.
4. Ausente comprovação de falha na prestação do serviço público, não há que se falar em responsabilidade civil do Estado.
5. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1000450-96.2022.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS
Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[LOURDES DIAS MACIEL DE SOUZA - CPF: 649.352.302-82 (APELANTE), LILIAN FARIA NUNES - CPF: 773.240.131-04 (ADVOGADO), ALCENI BORGES DE SOUSA FILHO - CPF: 045.508.781-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREIA OLIVEIRA LIMA - CPF: 578.084.221-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024